Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-30.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBCONTRATAÇÃO. DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente foi condenada a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 23.670,00 (vinte e três mil seiscentos e setenta reais).
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida foi subcontratada pela recorrente, verbalmente, para realização de serviços de recuperação, limpeza, marcação e pintura nas quadras de esportes do Instituto Federal de Brasília, tendo ocorrido a realização e entrega na data ajustada (09.02.2019). Sustenta que o valor pactuado a ser pago pelo serviço foi de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) acrescido de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais). Não obstante, afirma que recebeu somente o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando pendente o valor de R$ 25.935,49 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que a recorrida não instruiu a inicial com nenhuma prova que permita a verificação do suposto vínculo jurídico entre as partes e tampouco a prestação de serviços pela recorrida. Afirma que, também, não houve comprovação de eventuais negociações entre as partes. Sustenta que a única prova apresentada é composta de uma quadra de esportes indeterminada. Defende que não pode ser exigida da parte a produção de prova negativa.
5. No caso dos autos, cumpre destacar que não há relação de consumo entre as partes, porquanto estas não se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Inicialmente, verifico que o Juízo de primeiro grau manifestou-se expressamente quanto à impugnação ao valor atribuído à causa. A insurgência da recorrente confunde-se com a questão de mérito que passo a analisar.
7. Quanto ao mérito, razão não assiste à recorrente. A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento é firme e coesa quanto à existência de vínculo jurídico firmado entre a recorrente e a recorrida, bem como que o serviço ora subcontratado foi executado pela recorrida em 2 (duas) quadras de esportes localizadas no Instituto Federal de Brasília/Campus Planaltina.
8. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), pois, tão somente, alegou falta de provas. Outrossim, por simples consulta pública ao portal de compras do Governo Federal, é possível verificar que a recorrente firmou contrato administrativo junto ao Instituto Federal de Brasília/Campus Planaltina, tal como foi exposto nos autos.
9. Logo, não tendo a recorrente demonstrado que executou a obra exclusivamente às suas expensas e por seu lavor, ou ainda que subcontratou e efetuou o pagamento a terceiro diverso da parte recorrida, a obrigação de pagar, a si imposta, deve ser mantida.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.